Tribunal: TJSP
Processo: 1004456-29.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Ação?declaratória?de?inexistência de débito c/c danos morais?– Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa?de?solicitação?e utilização?do cartão de crédito consignado do Banco réu –?Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito?em benefício previdenciário?(Lei 10.820/2003), além de saque?e depósito em conta

Ementa:
*Ação?declaratória?de?inexistência de débito c/c danos morais?– Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa?de?solicitação?e utilização?do cartão de crédito consignado do Banco réu –?Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito?em benefício previdenciário?(Lei 10.820/2003), além de saque?e depósito em conta da?autora?-?Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso?do Banco réu?provido,?prejudicado o da?autora.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004456-29.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante/apelada
MARIA AMELIA MACIEL MALAFAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso do Banco réu e julgaram prejudicado o recurso da autora.
Vencidos o Relator sorteado que declara voto e o e 3o Juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 32722

APEL. No: 1004456-29.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTES.: MARIA AMELIA MACIEL MALAFAIA (JUST GRAT) E BANCO BMG
S/A
APDOS.: OS MESMOS

*Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
morais
Cartão de crédito consignado
Alegação de
negativa de solicitação e utilização do cartão de crédito
consignado do Banco réu Ausência de verossimilhança
Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com
expressa
autorização
de
débito em
benefício
previdenciário (Lei 10.820/2003), além de saque e depósito
em
conta
da autora - Vício
de
consentimento
não
demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício regular
de
direito
do
credor

Recurso do
Banco
réu provido, prejudicado o da autora.
Ÿ

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
morais,
ajuizada
por MARIA
AMELIA
MACIEL
MALAFAIA em
face
de BANCO BMG S/A
, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 143/145,
declarando inexistente a relação jurídica e o débito da inicial.

Apelou a autora entendendo caso de reconhecer-se o dano
moral (fls. 177/180).

Recorre adesivamente o réu, sustentando demonstrou a contratação
do cartão de crédito pela autora, com inversão do julgado (fls. 183/193).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
morais, alegando-se que o réu vem efetuando indevidos descontos no benefício previdenciário
da autora, relativo a cartão de crédito consignado não contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Narrou a autora na inicial, recebe benefício previdenciário e, ao
consultar extrato emitido pelo INSS, foi surpreendido com a consignação de um cartão de
crédito na modalidade RMC, que permite ao credor receber o crédito diretamente no benefício
em margem de até 5% do teto regulamentado para o empréstimo consignado (30%).

Os descontos
em
seu
benefício se
referem
a cartão
de
crédito consignado cuja origem desconhece, por não ter solicitado o cartão, não o
utilizou nem autorizou descontos de margem consignável.

Divirjo do
E.
Relator, sendo
que pelo meu voto dou
provimento ao recurso adesivo do Banco réu, prejudicado o recurso da autora.

Aplica-se o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo réu se
insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a parte autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto, não se evidencia fundamento suficiente para o julgamento
da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não demonstrada a
verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na
inicial, denota não ter o réu o Banco apelado cometido qualquer ato ilícito ao
realizar desconto relativo ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário
da requerente.

A
tese defendida
pela autora na
inicial é de que
não
contratou cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignada (RMC),
sendo ilegítimos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Sem razão.

O Banco réu
comprovou ter a autora assinado,
em 17/07/2019, “proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado” (fls. 150/153).

A autora utilizou o cartão de crédito efetuando o saque do valor
de R$ 900,00, com transferência do referido valor para a sua conta corrente, do
Banco do Brasil (fls. 13, 81, 89), saque ou crédito em conta não impugnado
pela requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não há prova do pagamento integral do valor sacado na data do
vencimento da fatura, optando a requerente pelo pagamento do valor mínimo que,
todavia, não quita o débito do cartão.

Sabe-se que se o valor do pagamento mínimo não for suficiente para
amortizar os juros do valor principal sacado, o saldo devedor do cartão de crédito,
evidentemente, somente aumentará, por optar a requerente em financiar o valor do
débito do cartão de crédito.

Basta a autora pagar a integralidade da dívida do cartão de crédito
ao invés de optar pelo financiamento.

Não há prova de que o valor é impagável.

A medida em que a autora efetuou o saque com o cartão de
crédito consignado, com crédito do respectivo valor em sua conta, sem que tal fato fosse
desmentido, a falta de pagamento integral do valor representaria locupletamento
ilícito da requerente que o direito não tolera.

Não há prova de vício de consentimento na contratação questionada,
sendo frágeis as alegações a respeito.

Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no 28,
de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.

A Lei 10.820/2003 também traz previsão expressa no sentido
de: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS” (art. 6o).

Como referido, o Banco réu exibiu documento comprobatório
do formal termo de adesão a contrato de cartão de crédito consignado e autorização para
reserva da RMC e descontos em benefício previdenciário, comprovando-se o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008 e
Lei no 10.820/2003, a denotar a regularidade da contratação.

Nesse cenário, entendo inexistir qualquer ilícito no cartão de crédito
consignado.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura em folha de pagamento - Autora que afirma ter
contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, e
não cartão de crédito - Descabimento - Hipótese em que os
documentos acostados aos autos revelam a existência da
contratação de cartão de crédito e a regularidade dos descontos -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção - Hipótese
em que, dadas as peculiaridades do contrato celebrado, é plausível
que a autora tenha se equivocado quanto ao modo de
funcionamento do produto bancário contratado, o que a fez
imaginar tratar-se de empréstimo consignado - RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. (Apel. 1003330-12.2014.8.26.0482,
Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2015)

CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por dano moral. Hipótese em
que o inadimplemento da mutuaria e usuária do cartão tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pela
instituição
financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança das alegações da autora, no que tange à
inexistência de contratações e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973). Consideração de que
a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato
de empréstimo consignado e de cartão de crédito e autorizou o
débito das parcelas e faturas em seu benefício previdenciário, de
molde a legitimar a cobrança. Existência do débito evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência
preservada. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso. (Apel. 1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo
de Almeida Prado Costa, j. 12/09/2016).

Nesse cenário, diante da regularidade da contratação do cartão de
crédito consignado, não há como acolher-se a pretensão deduzida de inexigibilidade do
débito.

Por tais fundamentos, pelo meu voto dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso adesivo do
Banco réu, prejudicado o recurso da autora, julgando-se
improcedente a ação, condenando-se a autora nas custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do réu arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
suspensão de sua exigibilidade porque autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso do
réu, prejudicado o recurso da autora .

FRANCISCO GIAQUINTO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46356
Apelação Cível No 1004456-29.2019.8.26.0157
COMARCA: Cubatão
Apelante/Apelado: Maria Amelia Maciel Malafaia
Apelado/Apelante: Banco BMG S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que a r. sentença deveria ser mantida tal como lançada.
A autora, pensionista do INSS, ajuizou a
presente demanda pretendendo a declaração de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais, arguindo que
não contratou qualquer empréstimo com o requerido no valor
de R$ 900,00. Requereu a tutela antecipada para suspender
os descontos de seu benefício previdenciário.
Foi
deferida
a
tutela
de
urgência
e
determinada a citação do réu.
Regularmente citado, o requerido, apresentou
sua contestação, arguindo em apertada síntese, a regularidade da
contratação e inocorrência de danos
morais.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo.
No caso, é plenamente viável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez
que as atividades desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no conceito de serviços ao
consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o
8078/90:
“§
2o - Serviço
é
qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo requerido
enquadra-se perfeitamente nos termos da legislação acima
citada, como prestação de serviços, e coloca ao mercado
consumidor o dinheiro e demais serviços que presta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, a vulnerabilidade da autora,
pessoa idosa é presumida, cabendo o ônus da prova,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.
Assim sendo, cabia à instituição financeira,
comprovar a relação comercial existente entre as partes e
a autorização expressa do cliente para efetivar a reserva
de margem consignável por cartão de crédito.
A requerida apresentou termo de adesão de
cartão de crédito consignado Banco BMG (fls. 198/201),
documentos pessoais (fls. 202), comprovantes de TED no
valor de R$ 900,00 (fls. 89) e faturas de cartão (fls.
68/85).
Cabe observar que da análise dos documentos
juntados pela instituição financeira, em especial das
faturas de fls. 68/85, não restou demonstrada qualquer
compra com o cartão de crédito, mas tão somente o saque de
valor de R$ 900,00 (fls. 81).
Nota-se igualmente que após quatro meses de
pagamentos
mensais
no
valor
de
R$
33,46,
efetuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente mediante desconto no benefício, a dívida da
autora não foi amortizada, pois só de encargos financeiros
o desconto é de R$ 27,35, e o IOF rotativo é de R$ 5,70,
portanto, não há amortização do capital.
Assim, evidente que se trata de contrato
desproporcional e abusivo porque, da forma como foi
estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente sequer para cobrir os
encargos financeiros de cada mês, sendo certo que os
pagamentos
estão
sendo
descontados
do
benefício
previdenciário, de forma mensal e ininterrupta.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto,
é
de rigor
a
declaração de
nulidade das cláusulas abusivas dos contratos, e correta a
r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito,
ainda mais levando em conta que a autora efetuou o
depósito do valor em juízo (fls.39).
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que
a
parte
autora
efetivamente
contratou
referido
empréstimo já que consta sua assinatura do contrato, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento apresentado a instituição ré (fls.202) ser o
mesmo que a autora juntou a fls.11.
Ademais, não constou qualquer negativação de
seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito, e não se
verificou qualquer macula ao bom nome da autora.
Para
a
reparação
do
dano
moral
é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno a
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 333, I, do Código de Processo Civil, portanto
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras" e, de acordo com o artigo 14 desse diploma, o
fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados
aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à
prestação dos serviços.
II - Verificada falha na prestação do serviço bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária) a instituição financeira responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de
terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente, que
naquele feito figurou como réu, angústia ou sofrimento
capaz de justificar a indenização pleiteada a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais.
IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento
do apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno 1077077/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 23/04/2009)
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização.
Em relação aos honorários advocatícios,
estes devem ser mantidos, pois foram fixados de acordo com
o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, e no
patamar mínimo possível, sendo certo que fixar em percentual menor poderá desprestigiar o trabalho
desempenhado pelo profissional.
Desta forma, pelo meu voto, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficava mantida tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento aos recursos.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
124A6481
7
13
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
12A19FB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004456-29.2019.8.26.0157 e o código de confirmação da tabela acima.